Tribunal: TJBA
Processo: 8029604-44.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029604-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DANILO DA SILVA LABORDA e outros (6)

Advogado(s)
:
CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
.

ALEGAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL E DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO NA ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
INVIABILIDADE.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do paciente, em face de decisão monocrática de ID 105799921 que não conheceu da ordem de Habeas Corpus impetrada, nos autos de nº 8068132-21.2024.8.05.0000, por inadequação da via eleita, em virtude de se tratar de writ substitutivo de recurso de apelação criminal já interposto na origem.

2. O Agravante pretende a reforma da decisão monocrática de ID 105799921, alegando a existência de nulidade processual decorrente da juntada unilateral e extemporânea de prints e áudios de aplicativo de mensagens (WhatsApp), sem validação técnica, metadados, espelhamento Cellebrite ou ata notarial, o que configuraria quebra da cadeia de custódia e violação ao devido processo legal.

3. No que concerne à adequação da via eleita, o entendimento firmado por este Órgão Julgador e pelos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a ação constitucional de habeas corpus não é via idônea para substituir os recursos ordinários previstos na legislação processual penal, não se prestando a figurar como sucedâneo de apelação criminal pendente de julgamento.

4. Verifica-se dos autos que o Agravante já interpôs recurso de apelação criminal na origem em 20/03/2026 (ID 549813974), ratificado em 23/03/2026 (ID 550150667), o qual foi regularmente recebido em 25/03/2026 (ID 549992471) e encontra-se em fase de julgamento, com parecer ministerial já ofertado. Assim, a discussão sobre a legalidade das provas está plenamente resguardada na via recursal própria, configurando preclusão consumativa e indevida criação de instância revisora paralela a impetração simultânea do writ.

5. A Procuradoria de Justiça manifestou-se por meio do parecer de ID 107334375, opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

6. Diante da adequação dos fundamentos da decisão monocrática de ID 105799921, que não padece de qualquer teratologia ou ilegalidade flagrante, impõe-se a manutenção do decisum que não conheceu do habeas corpus.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo Interno nos autos do Habeas Corpus de nº
8029604-44.2026.8.05.0000

oriundos da comarca de
SALVADOR
/BA -

4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, tendo como Agravante
DANILO DA SILVA LABORDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC16